Tribunal: STF
Processo: RE 217141
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Servidor Público Estadual
Inativo. Aposentadoria anterior à CF/88. 3. Nulidade da denominação
do cargo de Diretor de Divisão. Retorno ao cargo de Chefe de Seção.
4. Declaração de inconstitucionalidade pelo STF dos artigos 4o ao 7o
 da Lei Complementar no 317, de 09 de março de 1983, do Estado de
São Paulo. (Rp. 1.278, Pleno, Rel. Djaci Falcão, DJ 09.10.87). Ato
praticado na vigência da CF/88. 5. Ofensa ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos. Possibilidade. 6. Princípio da
segurança jurídica. Aplicabilidade. Precedentes. 7. Recurso
extraordinário conhecido e provido